Tribunal: TJMT
Processo: 1030485-46.2024.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030485-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), WILSON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 039.739.951-09 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUZA RUBIN - CPF: 938.060.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCES
SO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA ALCANÇADA PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença no processo nº 1001879-70.2018.811.0015, da 6ª Vara Cível de Sinop. Alegação de excesso de execução em virtude de erro nos cálculos apresentados pela parte exequente, envolvendo valores supostamente indevidos no montante de R$ 26.913,15. A decisão agravada homologou os cálculos do exequente e determinou a expedição de requisitórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em:

(i) saber se os cálculos homologados pelo juízo de origem apresentam excesso de
execução;

(
ii
) verificar se a fixação do termo inicial para os valores retroativos violou a coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. Os cálculos homologados referem-se ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, conforme determinado na sentença transitada em julgado, que fixou como termo inicial a data da cessação
do auxílio-doença.

4. A decisão agravada está alinhada com o título executivo judicial. A tentativa do INSS de rediscutir o mérito da sentença configura violação da coisa julgada, em desacordo com o art. 535 do CPC.

5. Precedentes jurisprudenciais confirmam a impossibilidade de revisão de matéria já decidida e transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

7.
“A alegação de excesso de execução deve observar os limites fixados no título executivo judicial, sob pen
a de violação da coisa
julgada.”

8. “
Os valores retroativos de benefício previdenciário devem seguir os critérios estabelecidos em
sentença transitada em
julgado.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, art. 535; Constituição Federal de 1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível nº 0003183-02.2014.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1019230-67.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo
, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001879-70.2018.811.0015, rejeitou a impugnação oferecida pela agravante e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinando a expedição dos requisitórios.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que a decisão impugnada, ao não acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, ignorou matéria de ordem pública, já que o excesso de execução discutido no processo envolve erro no cálculo dos valores devidos, resultando em um montante desproporcional e elevado.

Alega que os cálculos homologados pela primeira instância resultam em um excesso de R$ 26.913,15, valor que deveria ser corrigido para garantir a perfeita execução do título judicial, conforme o cálculo técnico apresentado pela autarquia.

Com essas considerações, pleiteia
“seja dado provimento ao presente recurso, para anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de pre-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo o magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação.”

O efeito ativo pleiteado foi

indeferido ao Id. 248857187.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme se vislumbra no Id. 254406655.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desinteresse no feito (Id. 256108674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso contra
decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop, a qual, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

Em exame dos autos, vislumbra-se que a parte Impugnante postula pelo reconhecimento do EXCESSO DE EXECUÇÃO eis que a parte
Impugnada“
incluiu períodos anteriores a
dib
, poiso período de cálculo correto é de 14/02/2019(der/
dib
) a 31/07/2023(data imediatamente anterior a
dip
)”.

Em análise dos autos, vejamos o que ficou DETERMINADO na SENTENÇA de ID.107186147:“CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de WILSON APARECIDO DOSSANTOS a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doençaaté a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado”.

Nesse sentido, este Juízo CONDENOU a parte Impugnante a pagar os valores retroativos a partir da CESASSÃO do
AUXÍLIO DOENÇA
, que foi na DATA de30/04/2015, conforme DOCUMENTO de ID. 12177100.

Logo, vislumbro que não há qualquer EXCESSO de EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pelo Impugnado em ID.115161475, sendo
assim,NÃO
MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO do Impugnante.

“
Ex
positis”,REJEITO a IMPUGNAÇÃOoferecida pelo Impugnante eHOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados em ID. 115161475,e, por conseguinte, DETERMINO o quanto segue:

a) a EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI ESTADUAL nº 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (
UPFs
/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1º, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) a ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015;

DOSHONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSSUAIS

DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que
aplica-se
o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Inconformado, interpôs
o presente agravo, requerendo a procedência para
“
anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de
pre
-executividade, por ser matéria de ordem pública,
cujo o
magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a
legislação.
”

De início, pontuo, que a despeito do pedido formulado pelo INSS neste recurso, não se trata o ato judicial impugnado de decisão que não conheceu da exceção de
pré
-executividade, mas sim de decisão que indeferiu o cumprimento de sentença, analisando o mérito do pedido.

Pois bem.

É sabido que as matérias possíveis de serem alegadas em fase de cumprimento de sentença são restritas, tendo em vista a necessidade de observância da coisa julgada. Neste sentido, o CPC:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I -
falta
ou nulidade
da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II -
ilegitimidade
de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV -
excesso
de execução ou cumulação indevida de execuções;

V -
incompetência
absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI -
qualquer
causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

No caso dos autos, embora o INSS tenha alegado no cumprimento de sentença que havia “excesso de execução”, em verdade, seu objetivo nítido era rediscutir o mérito da ação, pois a sua alegação era de que a
Agravada
“incluiu
períodos anteriores a
dib
, poiso período de cálculo correto é de 14/02/2019(der/
dib
) a 31/07/2023(data imediatamente anterior a
dip
)”
.

Em análise da sentença, verifica-se que esta fixou o seguinte:
“CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de WILSON APARECIDO DOS
SANTOS a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
até a véspera do início de qualquer aposentadoria, ou até a data do óbito do segurado”.

Conforme pontuado pelo magistrado
a quo,
a condenação foi para que o INSS pagasse os
valores retroativos a partir da CES
S
A
Ç
ÃO do
AUXÍLIO DOENÇA
,
que foi na
data
de30/04/2015, conforme
documento de Id. 12177100 dos autos de origem.

Assim, conclui-se que não há excesso de execução, mas verdadeira irresignação com a data fixada pelo Juízo para fins de início do pagamento do benefício acidentário deferido em sentença.

Ainda, compulsando os autos, verifico que a sentença proferida em 08/02/2023 (Id. 107186147 dos autos de origem) não foi objeto de recurso de apelação pelo INSS, tendo transitado em julgado em 05/04/2023 (Id. 117457603 dos autos de origem). Assim, o que se vê é que a autarquia agravante está a se utilizar do cumprimento de sentença para rediscutir matéria que já foi alcançada pela coisa julgada, o que obviamente não se admite.

Neste sentido há precedentes deste Tribunal, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREVISÃO EXPRESSA NA
SENTENÇA
– DATA DE JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À
COISA

JULGADA
– MATÉRIA APRECIADA E AFASTADA NA FASE COGNITIVA
–
SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4º, do CPC, não se mostra admissível rediscutir, na fase de
cumprimento
de
sentença
, os termos fixados em acórdão transitado em
julgado
, uma vez que a sua modificação importaria em violação à
coisa

julgada
.

2. Na hipótese, o Juízo de Origem ao prolatar a
sentença
condenatória, determinou que o
inicio
para contagem da implantação do
beneficio
iniciaria com a data de juntada do laudo pericial,
não podendo ser reapreciado em
cumprimento
de
sentença
, porquanto, operou-se a preclusão da matéria.

Recurso de Apelação Provido,
Sentença
Reformada.

(N.U 0003183-02.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
(Grifou-se).

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
- AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
– TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CONCESSÃO DO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACÓRDÃO QUE CONCEDEU COM PROVENTOS PROPORCIONAIS –
OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO
- AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE RETROATIVO - VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROVENIENTES DO MESMO CARGO –
SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
cumprimento
de
sentença
deve estar em observância ao título executivo judicial, para fins de preservação da
coisa

julgada
material.

2. É vedada o recebimento de aposentadoria proventos integrais com a remuneração do mesmo cargo, nos termos do art. 37, §10, da CF.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000822-95.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023)
(Grifou-se).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EM
FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACÓRDÃO - TRANSITADO EM
JULGADO
– RETORNO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - QUE NESTE MOMENTO OFENDE O INSTITUTO DA
COISA

JULGADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - O agravo de instrumento não é o recurso adequado para a modificação do acórdão, transitado em
julgado
, que determinou que o termo para implantação da aposentadoria por invalidez é o dia do seu indeferimento do auxílio-doença na via administrativa.

2 -
Se a agravante não estava de acordo com o que restou decidido deveria ter manejado recurso no momento próprio o que não fora feito não podendo pretender a reforma em sede de liquidação de
sentença
.

(N.U 1019230-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)
(Grifou-se).

Desse modo, considerando que o termo inicial para a implantação do
beneficio
foi estipulado em sentença, tendo inclusive transitado em julgado, evidencia-se que se trata de matéria imutável e não se mostrando admissível a sua rediscussão.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento
, para manter a decisão agravada, conforme proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024